Tribunal: TJSP
Processo: 2265124-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a gratuidade judiciária ao autor, assim como o pedido de recolhimento das custas somente ao final do processo, concedendo, contudo, o parcelamento da taxa judiciária inicial (um por cento), em seis parcelas iguais e fixas, devendo o recolhimento da primeira ocorrer no prazo de quinze dias, sob pena de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a gratuidade judiciária ao autor, assim como o pedido de recolhimento das custas somente ao final do processo, concedendo, contudo, o parcelamento da taxa judiciária inicial (um por cento), em seis parcelas iguais e fixas, devendo o recolhimento da primeira ocorrer no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Inconformismo. Prazo recursal. 15 dias úteis. Artigos 219, "caput", e 1.003, § 2o e 5o, do Código de Processo Civil. Protocolo da minuta recursal efetuado após a quinzena útil legal. Intempestividade caracterizada. Recurso não conhecido.